Tribunal: TJDFT
Processo: 0724684-12.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
Vistos etc. Trata-se de Recurso de Apelação interposto por FORTALEZA FOMENTO MERCANTIL LTDA, em razão da r. sentença que julgou procedente o pedido formulado nos embargos à execução e declarou inexigível o título que embasa a execução n. 0703220-29.2019.8.07.0001, extinguindo o feito executório sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso IV do CPC. Em seu recurso, o Apelante, inicialmente, sustenta que houve violação ao contraditório, porquanto houve requerimento expresso de advogado constituído nos autos para que fossem publicadas as intimações em seu nome, o que não ocorreu, de forma a restar configurada a nulidade por cerceamento de defesa. No mérito, diz que as relações jurídicas as quais ensejaram as notas promissórias indicadas pelo próprio apelado são diferentes entre si, sendo que a empresa apelada tenta vincular notas promissórias futuras a contratos pretérito. Acaso seja mantida a r. sentença, alega restarem violados os princípios da cartularidade, literalidade, autonomia, abstração, havendo inclusive enriquecimento ilícito da parte devedora, porquanto, ainda que não tenha havido a circulação do título, o reconhecimento do recebimento dos valores executados pelo devedor cria vínculo com a obrigação originária havida entre as partes e retira a necessidade da indicação da causa debendi – o que, por si, deveria descaracterizar a necessidade da demonstração de contrato escrito. Assinala que, ausente prova contundente da vinculação da nota promissória exequenda à garantia de operação de cessão de crédito ou antecipação de recebíveis no contrato de fomento, inviável reconhecer a ausência de liquidez, certeza e exigibilidade do título advinda da garantia de pagamento por intermédio da emissão do título extrajudicial. Pondera que o documento de ID 44875857 renegocia e reestrutura o débito originado a partir da emissão das notas promissórias dadas em garantia para pagamento do contrato de mútuo verbal, no valor de R$6.500.000,00 (seis milhões e quinhentos mil reais). Conclui que a execução, portanto, se fundou nas notas substitutivas emitidas (como a da Execução principal) e que foram objeto do termo de renegociação da dívida (para sua liquidação) do ID 44875857, que demonstra toda a reestruturação do débito. Aponta a inexistência de elementos pessoais para caracterização de contrato de faturização e a fixação excessiva de honorários sucumbenciais. Ao final, requer o provimento do recurso para que, preliminarmente, seja acolhido o alegado cerceamento de defesa, com a restituição do prazo para apresentação de apelação. Alternativamente, pede o recebimento do apelo e a reforma da r. sentença para reconhecer a existência de contrato de empréstimo representado pela emissão de notas promissórias, que foi objeto de novação pelo Termo de Renegociação de Dívida e passou a ser a causa debendi dos títulos executados – especialmente pela ausência dos elementos pessoais do contrato de factoring – e julgar improcedentes os Embargos à Execução por evidente recebimento de valores, com a fixação dos honorários advocatícios de sucumbência de forma equitativa. Preparo regular. Contrarrazões apresentadas. É a suma dos fatos. De início, constata-se a intempestividade do recurso, porquanto a r. sentença de ID Num. 35358793 foi disponibilizada no DJe em 20/12/2021, conforme certidão de ID Num. 35358794. Sobreveio a oposição dos Embargos de Declaração (ID Num. 35358796), os quais foram rejeitados conforme sentença de ID Num. 35358804. A Recorrente registrou ciência da referida decisão dos declaratórios no sistema em 21/02/2022, constando data limite de manifestação 17/3/22, sendo que a apelação cível foi interposta somente em 20/4/22, ou seja, quando já transcorrido o prazo recursal na íntegra. Quanto à alegação de que houve cerceamento de defesa, porquanto, embora tenha sido feito pedido para incluir o patrono da parte, Dr. Daniel Soares Alvarenga de Macedo para as futuras publicações, o que, segundo o Recorrente não teria ocorrido, importa observar que as publicações dos parceiros cadastrados no PJe são realizadas diretamente pelo sistema e não via Diário de Justiça Eletrônico, conforme determina o art. 5o da Lei 11.416 c/c art. 43 da Resolução n. 185 do CNJ. Em razão da empresa recorrente estar cadastrada no site do TJDF como empresa parceira, não há que se falar em intimações pelo DJE em nome do advogado nomeado, mas sim intimações realizadas pelo próprio portal eletrônico, que ocorreu, no caso dos autos, em 21/2/2022. Vale acrescer recentíssima decisão do Superior Tribunal de Justiça dando prevalência para as intimações feitas por portal eletrônico, conforme Lei 11.419/2006, em detrimento das intimações feitas pelo Diário de Justiça Eletrônico: “DIREITO PROCESSUAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO. DUPLICIDADE DE INTIMAÇÕES: PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO E POR PORTAL ELETRÔNICO (LEI 11.419/2006, ARTS. 4o E 5o). PREVALÊNCIA DA INTIMAÇÃO PELO PORTAL ELETRÔNICO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A Lei 11.419/2006 - Lei do Processo Judicial Eletrônico - prevê dois tipos de intimações criados para atender à evolução do sistema de informatização dos processos judiciais. A primeira intimação, tratada no art. 4o, de caráter geral, é realizada por publicação no Diário da Justiça Eletrônico; e a segunda, referida no art. 5o, de índole especial, é feita pelo Portal Eletrônico, no qual os advogados previamente se cadastram nos sistemas eletrônicos dos Tribunais para receber a comunicação dos atos processuais. 2. Embora não haja antinomia entre as duas formas de intimação previstas na Lei, ambas aptas a ensejar a válida intimação das partes e de seus advogados, não se pode perder de vista que, caso aconteçam em duplicidade e em diferentes datas, deve ser garantida aos intimados a previsibilidade e segurança objetivas acerca de qual delas deve prevalecer, evitando-se confusão e incerteza na contagem dos prazos processuais peremptórios. 3. Assim, há de prevalecer a intimação prevista no art. 5o da Lei do Processo Eletrônico, à qual o § 6o do art. 5o atribui status de intimação pessoal, por ser forma especial sobre a genérica, privilegiando-se a boa-fé processual e a confiança dos operadores jurídicos nos sistemas informatizados de processo eletrônico, bem como garantindo-se a credibilidade e eficiência desses sistemas. Caso preponderasse a intimação por forma geral sobre a de feitio especial, quando aquela fosse primeiramente publicada, é evidente que o advogado cadastrado perderia o prazo para falar nos autos ou praticar o ato, pois, confiando no sistema, aguardaria aquela intimação específica posterior. 4. Embargos de divergência conhecidos e providos, afastando-se a intempestividade do recurso especial.” (EAREsp 1663952/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/05/2021, DJe 09/06/2021) Com estas considerações, tenho que o recurso de apelação encontra-se intempestivo. À vista do exposto, nego seguimento ao recurso, ante a sua manifesta inadmissibilidade, nos termos do artigo 932, III, do CPC. Intime-se. Após, arquive-se. Brasília, 17 de agosto de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator